Tribunal: TJES
Processo: 0022006-37.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022006-37.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOSE NEPOMUCENO GOMES

RELATOR(A): DES. CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL
– APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA
– SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – RETIRADA DE PONTUAÇÃO POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE ELIDIDA EM RELAÇÃO A
D
UAS
DAS
TRÊS
INFRAÇÕES QUESTIONADAS – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA – SENTENÇA
MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

1. É cediço que o mandado de segurança é remédio constitucional, positivado no art
igo
5º, inc
isos
LXIX e LXX, da Constituição Federal e regulamentado na Lei Federal nº 12.016/09, que tem por escopo, tutelar direito líquido e certo, violado por ato ilegal ou abusivo de poder por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica.

2. A noção de direito líquido e certo alinha-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída.

3
.
Na espécie, o
impetrante logrou colacionar aos autos provas suficientes a elidir sua responsabilidade em relação a
duas
da
s

três
infrações
que lhe foram imputadas, relevando-se, sobretudo, o documento fornecido pelo próprio DETRAN/ES, a comprovar que o “veículo VW GOLF, placa IFQ 6132, ano 1996/1996, renavam 00663998255” fora alienado a terceiro, à época das infrações (VA01008166 e SA00192983) imputadas ao condutor-impetrante.

4
. Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022006-37.2017.8.08.0024

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

APELADO: JOSÉ NEPOMUCENO GOMES

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO, em face da sentença de fls. 74/77v (processo originário), proferida pelo MMº Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória, nos autos do “mandado de segurança”, impetrado por JOSÉ NEPOMUCENO GOMES, concedeu parcialmente a segurança pretendida, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais de fls. 82/90 (processo originário), os Apelantes sustentam, em apertada síntese, (i) pela necessidade de inclusão dos órgãos autuadores como litisconsorte passivo necessário; (ii) seja determinada a transferência das penalidades das infrações aos reais condutores do veículo, inclusive, determinando a inclusão do novo proprietário como litisconsorte passivo necessário.

Prefacialmente, para melhor compreensão do caso
sub examine
, reputo necessário tecer um célere escorço fático-processual da demanda.

Infere-se do relato exordial que foi instaurado processo administrativo nº 6906098 em desfavor do aqui Apelado, para aplicar-lhe a penalidade de suspensão do direito de dirigir, haja vista ter atingido 23 (vinte e três) pontos em seu prontuário.

Narra-se que a pontuação é proveniente de autuações, dentre as quais estão aquelas de números VA00955268, VA01008166 e SA00192983, referente ao veículo
“VW GOLF, placa IFQ6132, ano 1996/1996, Renavam 00663998255”
.

Contudo, afirma-se que tais infrações foram praticadas pela Srª. Viviane Kao Yen Moraes, atual proprietária do bem móvel, considerando que o Apelado vendera o veículo, em 08.04.2014.

Neste contexto, impetrou o Apelante o presente
Writ
, pretendendo tornar insubsistente o aludido processo administrativo nº 6906098, instaurado para aplicar-lhe a penalidade de suspensão do direito de dirigir por excesso de pontuação.

O MMº Juízo
a quo,
por seu turno, diante do conjunto probatório acostado ao feito, ao prolatar a sentença, concedeu parcialmente a segurança pretendida
“a fim de DETERMINAR o cancelamento do Processo Administrativo nº 69060983, bem como DETERMINAR que sejam extirpadas do prontuário do Impetrante as autuações de números VA01008166 e SA00192983, bem como a pontuação respectiva. Com isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, restando mantida a decisão liminar, ao seu temp
o
deferida.”

Por oportuno, colaciono trechos pertinentes da fundamentação vertida no
decisum
objurgado, que conduziram à parcial concessão da segurança,
in verbis:

“(...) é cristalino que o Impetrante visa desconstituir a veracidade consubstanciada no fato de que teriam sido por ele cometidas as infrações das autuações de números VA00955268, VA01008166 e SA00192983. Conforme se vê, às fls. 27,
as referidas autuações foram, respectivamente, cometidas em
30.09.2013
,
11.04.2014
e
05.05.2014
,
imputando cada uma delas 05 (cinco), 04 (quatro) e 04 (quatro) pontos em seu prontuário, o qual ostenta total de 23 (vinte e três) pontos.
Ademais, vê-se também, às fls. 27, que todas as infrações atacadas estão vinculadas ao epigrafado veículo de placa IFQ 6132.

(...)

Analisando os documentos dos autos, vejo que, às fls. 08,
está acostado documento fornecido pelo DETRAN/ES
o qual comprova que o veículo VW GOLF, placa IFQ 6132, ano 1996/1996, renavam 00663998255 foi adquirido pela Sra. VIVIANE no dia 08.04.2014
.
Ao comparar tal fato com as datas das autuações (fls. 27), verifico que duas delas foram cometidas após a alienação do veículo, quais sejam, aquelas de números VA01008166 (11.04.2014) e SA00192983 (SA00192983). Como consequência disso, constato, de fato, que
tais infrações foram imputadas equivocadamente ao prontuário do Impetrante, eis que nenhuma delas foram autuações em flagrante, conforme comprova o documento de fls. 29
.
Assim, quando é realizada autuação por vídeomonitoramento ou por tacógrafo, a infração deve ser vinculada ao prontuário do proprietário do veículo, que,
no caso dos autos, era a Sra. Viviane, quando do cometimento das infrações contidas nas autuações de números VA01008166 e SA00192983
.

Portanto, entendo que,
em relação às autuações VA01008166 e SA00192983, o Impetrante logrou desconstituir sua Presunção de Veracidade, exonerando sua responsabilidade sobre seus efeitos deletérios
. Com isso, mesmo o Impetrante não tendo exercido administrativamente a prerrogativa de indicação de real condutor, a realidade fática há que prevalecer sobre a formalidade da lei, sob pena de perpetrar injustiça por meio dos atos da Administração Pública

Como resultado da extração da pontuação correspondente às autuações de números VA01008166 e SA00192983 do prontuário do Impetrante, observo que a pontuação a qual subsidia o processo administrativo de nº 6906098 seria reduzida para 15 (quinze) pontos (fls. 27). Dessa forma, tal quantitativo se enquadraria dentro do limite legal, tornando insubsistente a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir do Impetrante.

(...)

Por fim,
quanto ao pedido de imputação dos A.I.T’s VA01008166 e SA00192983 ao prontuário da Sra. Viviane, entendo não merecer guarida. Isso porque a adquirente não figurou no polo passivo da demanda e tampouco emitiu declaração assumindo a responsabilidade pelas autuações. Com isso, sua esfera jurídica não poderá ser atingida, haja vista a eficácia
inter partes
dos provimentos jurisdicionais em Processos Subjetivos
.”

(Grifei).

Pois bem.

De logo, registro que a irresignação recursal não comporta provimento pelas razões que passo a expender.

É cediço que o mandado de segurança é remédio constitucional, positivado no art. 5º, inc. LXIX e LXX, da Constituição Federal e regulamentado na Lei Federal nº 12.016/09, que tem por escopo, tutelar direito líquido e certo, violado por ato ilegal ou abusivo de poder por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica.

Partindo-se dessa premissa, a noção de direito líquido e certo alinha-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída.

Na espécie, após o detido exame dos autos, tenho que as provas colacionadas pelo impetrante, ora Apelado, são suficientes para demonstrar a alegada ameaça a direito líquido e certo.

Isso porque, extrai-se à fl. 08 (processo originário), documento fornecido pelo próprio DETRAN/ES, ora Apelante, a comprovar que o
“veículo VW GOLF, placa IFQ 6132, ano 1996/1996, renavam 00663998255”
fora adquirido pela Sra. Viviane, em
08.04.2014
.

Nesta senda, contrastando-se a data da venda com as datas das autuações (fls. 27 – processo originário), verifica-se que duas delas foram cometidas após a alienação do veículo, portanto, quando este já estava sob a posse e uso de terceiro, quais sejam, (i)
autuação VA01008166 (11.04.2014)
e (ii)
autuação SA00192983 (SA00192983)
.

À vista disso, não se olvida que tais infrações foram imputadas equivocadamente ao prontuário do Apelado, eis que nenhuma delas foram autuações em flagrante, conforme comprova, também, o documento de fls. 29 (processo originário), razão pela qual mostra-se escorreita a sentença que concedeu parcialmente a segurança, determinando a exclusão das autuações de nºs VA01008166 e SA00192983 do prontuário do Apelado.

Neste sentido, colaciono recentes arestos da Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Sodalício:

“REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – RETIRADA DE PONTUAÇÃO POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
–
RESPONSABILIDADE ELIDIDA EM RELAÇÃO A TRÊS DAS QUATRO INFRAÇÕES QUESTIONADAS
– SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA – REMESSA NECESSÁRIA ADMITIDA, PARA MANTER A SENTENÇA.

1 –
Uma vez que o impetrante logrou em colacionar aos autos do mandado de segurança provas suficientes a elidir sua responsabilidade em relação a três da quatro infrações por ele questionadas, correta a sentença que concedeu em parte a ordem
“[...]para retirar a pontuação das infrações de trânsito RRA1183454, STC5131983 e KVA1109524 lançadas no prontuário do condutor-impetrante e, consequentemente, anular o procedimento administrativo nº 71770690 instaurado em seu desfavor, referente a penalidade de suspensão do direito de dirigir.”

2 –
Remessa Necessária admitida e concedida em parte a segurança,
nos exatos termos da sentença objeto de reexame
.

(TJES, Classe: Remessa Necessária, 0022257-50.2020.8.08.0024, Relatora: Desª. JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2023). (Grifei).

“REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA.
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VENDA DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO.
ARTIGO 134 DO CTB. SOLIDARIEDADE. MITIGAÇÃO. PRECEDENTES STJ E DO E.TJES. REMESSA CONHECIDA.
SENTENÇA MANTIDA
.

(...)

2.
Conforme se infere da documentação acostada, mais precisamente do documento de fl.17 dos autos de origem, concernente na Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV, em que consta a assinatura do proprietário vendedor (ora Apelante) e do comprador com firma reconhecida,
o veículo foi vendido na data de 09 de janeiro de 2012, isto é, anteriormente a data da autuação da infração, ocorrida em 07/11/2012
.

3.Acerca do tema,
é cediço que segundo entendimento firmado pelo C. STJ a solidariedade prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro não é absoluta, e deve ser relativizada
quando comprovado que a infração de trânsito foi cometida pelo comprador do veículo
.

4. Remessa conhecida.
Sentença mantida
.”

(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 0001848-15.2014.8.08.0040, Relatora: Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2023). (Grifei).

Quanto ao pleito de recursal de imputação das infrações (VA01008166 e SA00192983) ao prontuário da Sra. Viviane, não há como acolhê-lo, eis que o presente
Writ
versa sobre direito líquido e certo, portanto, subjetivo do Apelado.

Consoante assentou o douto magistrado na sentença objurgada
“quanto ao pedido de imputação dos A.I.T’s VA01008166 e SA00192983 ao prontuário da Sra. Viviane, entendo não merecer guarida. Isso porque a adquirente não figurou no polo passivo da demanda e tampouco emitiu declaração assumindo a responsabilidade pelas autuações. Com isso, sua esfera jurídica não poderá ser atingida, haja vista a eficácia inter partes dos provimentos jurisdicionais em Processos Subjetivos.”

Destarte, cotejando-se a legislação pertinente com a jurisprudência deste Egrégio tribunal de Justiça, há que se manter hígida a sentença vergastada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

Sem honorários recursais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a).

SESSÃO PLENÁRIO VIRTUAL de 06/05/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões